Tribunal: TJDFT
Processo: 0714902-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). VIOLAÇÃO DO PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECEPCIONADO. ADPF 496. PALAVRAS OFENSIVAS DIRIGIDO AOS POLICIAIS CIVIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por outra restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) se pronunciou no sentido de que a criminalização do desacato violaria a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), devendo prevalecer a norma do tratado, além de violação ao princípio da livre manifestação de opinião. Além disso, afirmou que a sua reação, no momento dos fatos, ocorreu devido à sua indignação contra a atuação policial, o que o levou a externalizar sua indignação oralmente. Ao final, requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido por atipicidade e inexistência de provas, nos termos do art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 63486118).
5. “1. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida”. De acordo com o entendimento consolidado na tese, “foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”. 2. No mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A Terceira Seção desta Corte Superior, no HC n. 379.269/MS, firmou a orientação de que o crime de desacato está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização da Convenção Americana de Direitos Humanos" (HC n. 490.599/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 8/4/2022)”. Precedente: Acórdão: 1733872. Processo: 0728138-23.2021.8.07.0003. Terceira Turma Recursal. Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Data do Julgamento: 24/07/2023. Publicado no PJe: 10/08/2023.
6. Consigne-se que a existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 458/2022 - 15a DP (ID 62938489), Ocorrência Policial no 6219/2022 - 15a DP (ID 62938498) e pela prova subjetiva fundamentada no depoimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o qual revelar-se seguro e coeso e confirma os fatos narrados na denúncia.
7. As declarações prestadas pelos policiais são uníssonas ao afirmarem que, ao realizar operação em razão de denúncia de tráfico de drogas, entraram na residência do réu, em razão de que seu irmão, flagrado portando drogas, correu para dentro do imóvel. Nesse momento, o réu disse palavras ofensivas aos policiais, chamando-os de "analfabetos" e "burros".
8. Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
9. Pratica o crime previsto no art. 331 do CP o apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas aos policiais, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais quando da abordagem.
10. Ressalta-se, ainda, que caso o apelante estivesse descontente ou indignado com possível abuso dos policiais, tinha a possibilidade de reagir dentro dos limites legais, como por exemplo, denunciando a atuação dos agentes na corregedoria da corporação, e não ofendendo verbalmente.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Sem custas e sem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.